Tribunal: STF
Processo: HC 246612
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME FECHADO: INADEQUAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias ordinárias — durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram achadas porções de crack e maconha, bem como aparelho celular com diversos diálogos versando sobre negociação e imagens de entorpecentes —, demonstram não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. 



    2. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Conforme os enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF, respectivamente, a “opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” e “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    4. Em vista da quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), da primariedade do recorrente e da ausência de circunstâncias judiciais negativas, mostrava-se cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, al. “b”, do Código Penal.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, para estabelecer o regime inicial semiaberto.